Tribunal: TJPA
Processo: 0000204-51.2018.8.14.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000204-51.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: CARLOS ROBERTO PANTOJA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.

ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I e II, DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Civil interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento do salário de dezembro de 2012 ao autor, no valor de R$1.307,08 (um mil, trezentos e sete reais e oito centavos). Condenou o Município ao pagamento de honorários fixados em R$500,00 (quinhentos reais);

2-
Servidor público do Município de Muaná requer pagamento de salário não pago com a mudança de Administração;

3-
Falta de organização deixada pelo prefeito anterior não respalda o não pagamento de verbas salariais de servidores, pois vigora o princípio da impessoalidade da Administração Pública;

4-
O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito do autor/apelado, a teor do art. 373, inciso II, do CPC;

5-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade
,
em conhecer e negar provimento

ao apelo, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000204-51.2018.8.14.0033

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE MUANÁ

APELADO: CARLOS ROBERTO PANTOJA SOARES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Civil interposta por
MUNICÍPIO DE MUANÁ
(Id. 13568171 - Pág. 2 - 13568172 - Pág. 9) contra sentença (Id. 13568169 - Pág. 1-3) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
CARLOS ROBERTO PANTOJA SOARES
, julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento do salário de dezembro de 2012 ao autor, no valor de R$1.307,08 (um mil, trezentos e sete reais e oito centavos). Condenou o Município ao pagamento de honorários fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

O apelante, em suas razões, suscita prejudicial de prescrição e alega a não comprovação do direito do autor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial, ou converter o julgamento em diligência, determinando à parte apelada a exibição de extratos de sua conta corrente do período das verbas pleiteadas.

Contrarrazões em que o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 13568174 - Pág. 1).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (Id. 13568175).

Manifestação às contrarrazões (Id. 13568178).

Nesta instância o representante do
Parquet
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 14668925).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Prejudicial de prescrição

Segundo o apelante incide a prescrição quinquenal, no caso, considerando que o pedido é de pagamento de salário referente a dezembro de 2012, porém a ação fora ajuizada em 08.01.2018.

Não merece prosperar o entendimento do apelante, porquanto, conforme se observa no protocolo da petição inicial (Id. 13568164 - Pág. 1) a ação foi proposta na data de 19/12/2017, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 1º do Decreto 20.910/32.

Prejudicial rejeitada.

Mérito

A sentença apelada deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o Município de Muaná ao pagamento de salário do mês de dezembro de 2012, sob o fundamento de que, comprovados o vínculo funcional e a prestação de serviços, o pagamento da verba salarial se faz obrigatório, diante do fato de a administração não ter produzido prova no sentido contrário, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Do caderno processual, depreende-se que o autor/apelado foi admitido por meio de concurso público para o cargo de Vigia desde o ano de 2011 de acordo com Portaria Municipal nº 010/2011 (Id. 13568164 - Pág. 6); já constava em folha de pagamento, recebendo salário normalmente, conforme contracheque de setembro/2012 juntado ao Id. 13568164 - Pág. 7.

O ora apelante, em sua contestação (Id. 13568166), resume-se a alegar que, ao entrar na prefeitura, em 01/01/2013, o novo prefeito se deparou com inúmeros e graves problemas e que a falta de transição, por culpa do ex-gestor, prejudicou o início dos trabalhos e levou, inclusive, à decretação de situação de emergência no Município. Alega que as provas juntadas pelo autor são inautênticas e que as despesas deveriam ter sido pagas pelo gestor anterior.

A vinculação do servidor/apelado com o Município de Muaná resta devidamente comprovada através do ato de nomeação e do comprovante de vencimentos. É inconteste que o apelante somente estaria isento da obrigação do pagamento reclamado pelo recorrido se tivesse comprovado que, efetivamente, já o havia adimplido, por meio de recibo de quitação firmado pelo funcionário, ou qualquer outro demonstrativo de pagamento, ou mesmo do rompimento do vínculo, o que não ocorreu.

Não cabe aceitação aos argumentos do apelante quanto à responsabilidade pelo ônus probatório do autor/apelado, pois caberia ao ente público a comprovação do pagamento do salário, diante da hipossuficiência do servidor ante ao Município. Esse tipo de prova negativa não se mostra possível, não havendo como o servidor apresentar comprovantes de não pagamento, mas é possível tal prova documental ao ente municipal, que deveria se encontrar sob poder da documentação de todos os atos decorrentes da relação jurídica em tela.

Sobre a ausência do dever de pagar por conta da situação problemática em que se encontrava a Prefeitura quando do início da gestão atual, é tese que não pode ser acolhida, porquanto prevalece o princípio da impessoalidade da Administração Pública.

Resta que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC.

"Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

(
omissis
)

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Nesse contexto, o pagamento é a medida que se impõe.

Colaciono reiteradas decisões desta Corte sobre casos idênticos:

“GARANTIA CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Ônus da prova. Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Não obstante, via de regra, recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo agravante do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior.

II – Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

III – Recurso conhecido e improvido.

(0000130-36.2014.8.14.0033, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/09/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUANÁ. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 373, II, DO CPC.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000081-53.2018.8.14.0033 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022 )”

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFICIO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. IIIArgumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor.
V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado; VI-
Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 10/05/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade.

2. (...)

3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07/13 e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.

4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, Publicado em 17/02/2017)”

Assim, inexistindo prova de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação, restando constituído o direito do apelado de receber a verba salarial, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/09/2023